Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configura inovação recursal, sendo defeso o exame da questão, pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de um grau de jurisdição.
2. Carece a parte de interesse recursal quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, quando o recurso é dotado, “ope legis”, de efeito suspensivo. 2.1. Se não bastasse, o requerimento apresentado no corpo da petição do apelo caracteriza inadequação da via eleita.
3. Apurada a hipótese de litigância de má-fé, na medida em que a parte altera a verdade dos fatos, omitindo intencionalmente informações acerca do real valor de venda de bem imóvel, buscando induzir em erro o juízo, em comportamento de deslealdade processual, justifica-se a cominação da multa, nos termos dos artigos 80, II e 81, do CPC.
4. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a pretensão inicial resta integralmente acolhida, oportunidade em que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pela parte vencida (CPC, art. 85).
5. Apelação conhecida e não provida.